Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. FORNECIMENTO DE INSUMO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES SEM ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ E ART. 65 DO CPC. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (PERPETUATIO JURISDICIONIS). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da SEGUNDA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA em face do Juízo da VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA, nos autos da execução de título extrajudicial, proposta por INFORMÁTICA VASCONCELOS SOLUÇÕES E AUTOMAÇÕES COMERCIAL LTDA em desfavor de ABS PANIFICAÇÃO E ALIMENTOS LTDA.
2. No caso de execução fundada em título extrajudicial, a competência é fixada de acordo com a regra prevista no art. 781 do Código de Processo Civil, o qual apresenta uma ordem de preferência, havendo que prevalecer, quando tratar-se de negócio jurídico, o foro de eleição convencionado entre as partes e previsto expressamente em cláusula contratual de eleição ou, não havendo indicação do foro competente, no foro de domicílio do executado ou no da situação dos bens a ela sujeitos.
3. Todavia, havendo distribuição originária da demanda em Juízo diverso dos elencados no referenciado artigo 781 do CPC, prorroga-se a competência para o Juízo onde foi inicialmente distribuído, aplicando-se a regra da Perpetuatio Jurisdicionis prevista no art. 43 do CPC.
4. Ademais, de acordo com o Enunciado n. 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
5. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.